Tribunal: TJSP
Processo: 2019022-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Imposição de obrigação ao agravado para transferência imediata do veículo que lhe foi vendido. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado. Se por um lado, o § 1o, do art. 123 do CTB impõe ao comprador a obrigação de transferir o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Imposição de obrigação ao agravado para transferência imediata do veículo que lhe foi vendido. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado. Se por um lado, o § 1o, do art. 123 do CTB impõe ao comprador a obrigação de transferir o veículo adquirido para o seu nome no prazo de 30 dias, por outro, o art. 134 também obriga ao vendedor comunicar a venda no mesmo prazo. Inicial que não está instruída com a cópia do DUT devidamente preenchido. Providências estas que não estão comprovadas, prima facie. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019022-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ALANN
HENRIQUE SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado JULIO CESAR DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019022-15.2020.8.26.0000
Agravante: ALANN HENRIQUE SIMÕES
Agravado: JULIO CESAR DE ALMEIDA
COMARCA: Osasco
VOTO N° 9.758
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Imposição de
obrigação ao agravado para transferência imediata do
veículo que lhe foi vendido. Impossibilidade. Não
preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC,
notadamente a probabilidade do direito invocado. Se por
um lado, o § 1o, do art. 123 do CTB impõe ao comprador a
obrigação de transferir o veículo adquirido para o seu nome
no prazo de 30 dias, por outro, o art. 134 também obriga ao
vendedor comunicar a venda no mesmo prazo. Inicial que
não está instruída com a cópia do DUT devidamente
preenchido. Providências estas que não estão comprovadas,
prima
facie.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos
seguintes termos:
“1. Ciência ao requerente acerca da
resposta negativa da empresa Sky (fl. 172). 2. Em que pese
as alegações autorais, o indeferimento da tutela de urgência
há de ser mantido. Com efeito, o pleito já foi apreciado - e
denegado - às folhas 41/42, decisum este mantido em 2a
instância, sob tal aspecto, nos autos do AI no
2017209-84.2019.8.26.0000 (fls. 77/85), resolvido em março
do ano presente. Frise-se, outrossim, que nenhum fato novo
foi trazido aos autos pelo autor, mostrando-se ainda
necessária, portanto, a oportunização do contraditório ”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inconformado, agrava o demandante, ocasião em
que reitera as alegações de agravo anterior (autos no), no sentido de que
a parte agravada não cumpriu com a obrigação legal que lhe cabia, no
sentido de transferir para o seu nome o veículo objeto do contrato de
compra e venda celebrado entre as partes, motivo pelo qual o
prosseguimento do procedimento administrativo é apto a lhe causar
grave lesão.
Há oposição ao julgamento virtual a fls.198.
É o relatório.
Dispenso a intimação da parte agravada para
contraminutar este agravo, porquanto o julgamento de imediato deste
recurso não lhe causará nenhum prejuízo processual.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.015, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de
fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da decisão,
permitindo o seu conhecimento.
No mérito, o inconformismo não prospera.
Isso porque não há o preenchimento do requisito da
probabilidade do direito invocado pelo recorrente.
A despeito da obrigação do comprador no sentido
de transferir o veículo adquirido no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do § 1o, do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, o agravante
também não comprovou, prima facie, que cumpriu com sua obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estabelecida no caput, do artigo 134 da mesma norma legal, in verbis:
“Art. 134. No caso de transferência
de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de
trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação”.
Além disso, não está demonstrado, prima facie, que
o D.U.T. do veículo negociado foi entregue pelo agravante ao agravado
devidamente preenchido.
Assim sendo, incabível o deferimento da tutela de
urgência, nos moldes pretendidos.
Acertada, pois, a r. decisão proferida pelo MM.
Magistrado de primeiro grau.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora